Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁXIMA SOLUÇÕES LTDA em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, alegou que não tem condições de arcar com as custas processuais “sem prejuízo do sustento de sua família” e que todo o faturamento da empresa seria destinado prioritariamente ao pagamento de seus funcionários. Anexou comprovantes de despesas pessoais do sócio administrador, recibos de arrecadação de impostos e extratos bancários da empresa e seu sócio. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Primeiramente, não se pode olvidar da perplexidade da agravante, enquanto pessoa jurídica, referir-se à necessidade de garantir o sustento de sua própria família. Não obstante, os gastos pessoais do sócio administrador são irrelevantes para aferir eventual capacidade financeira da empresa. Lado outro, os documentos apresentados comprovam tão somente as despesas que o recorrente anuiu em demonstrar, mas nenhuma receita. A capacidade da pessoa jurídica é comprovada por meio da juntada dos balancetes, em que é possível conferir a entrada e saída de recursos, sua saúde financeira e eventual comprometimento de renda. Por todo o exposto, constituía ônus seu demonstrar a hipossuficiência financeira, ônus do qual não se desincumbiu. Eventuais dificuldades enfrentadas e a existência de dívidas constituem vicissitudes próprias da atividade empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator